Tribunal: TJMT
Processo: 1029219-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029219-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), BENTO BENEDITO PADILHA - CPF: 411.228.281-87 (AGRAVANTE), VICTOR AUGUSTO GALLIO - CPF: 622.592.451-53 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PJE – RAI No: 1029219-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BENTO BENEDITO PADILHA

AGRAVADO: VICTOR AUGUSTO GALLIO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA

– ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BENTO BENEDITO PADILHA
contra decisão que, na
Execução por Quantia Certa n. 1000303-88.2019.811.0053,

movida em face
VICTOR AUGUSTO GALLIO,
indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do executado, dada a exegese do art. 833, IV, do CPC, determinando a remessa dos autos ao arquivo até o julgamento do feito.

Em síntese, sustenta o agravante que, conforme documentos extraídos do portal da transparência, o agravado é servidor público estadual e percebe valor considerável como remuneração média mensal líquida (excluído os descontos) de R$ 9.600,00.

Frisa ainda, que a esposa do agravado também é servidora pública estadual e recebe a média mensal líquida de R$ 9.200,00, perfazendo uma renda familiar na quantia superior a R$ 18.000,00.

Destaca que se mantida a decisão, o agravado continuará a se esquivar dos atos executórios que já perdura há mais de 04 (quatro) anos, perfazendo o quantum devido aproximadamente de R$ 200.000,00, incluindo honorários sucumbenciais, que possuem caráter alimentar.

Assim, requer seja relativizada a proteção estabelecida pelo art. 833, inciso IV do CPC, vez que não há qualquer ilegalidade na penhora parcial dos proventos do agravado, a fim de satisfazer a dívida executada, bem como seja dada continuidade nos atos executórios, não havendo que se falar em remessa dos autos ao arquivo.

Recurso recebido em seu natural efeito.

Informações constantes no ID. 195948711.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 201314166).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravante
BENTO BENEDITO PADILHA
ajuizou em
fevereiro/2019

Execução por Quantia Certa no 1000303-88.2019.811.0053,
em face do executado/agravado
VICTOR AUGUSTO GALLIO,

aduzindo, em síntese, que firmou com este, em 14 de julho de 2016, a Escritura Pública de Confissão de Dívida, onde o executado pagaria o valor total de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), em 22 (vinte e duas) parcelas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), representadas por 22 (vinte e duas) notas promissórias, devidamente preenchidas, cujo vencimento da primeira ocorreu em 14/07/2016 e a última em 14/04/2018.

Ocorre que o executado não honrou os pagamentos e prazos ajustados, incorrendo em mora, sendo, portanto, devedor do valor líquido, certo, exigível e atualizado até a data de 21 de fevereiro de 2019, de R$ 108.639,51 (cento e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Citado, agravado apresentou contestação e interpôs exceção de pré-executividade, a qual não foi conhecida (ID. 67310464 dos autos principais), sendo mantida a Execução.

Conforme extrato constante em ID. 34294846 dos autos principais, em 03/07/2020 foi realizado o bloqueio via SISBAJUD da quantia irrisória de apenas R$ 48,39.

Foi requerida a realização de Renajud, Serasajud, a penhora dos direitos de um imóvel financiado em nome do Agravado e sua esposa, bem como a penhora no rosto dos autos no processo no 1015408-44.2019.8.11.0041, oriundo da 7a Vara Cível de Cuiabá, diante da perspectiva de recebimento de valor pelo Executado da quantia de R$ 31.992,41.

Sobreveio a decisão agravada (ID. 125394667):

Vistos etc.

Diante da concordância do exequente (ID. 121721093), o imóvel não será penhorado. No mais, INDEFIRO o pedido de penhora de parte do salário, dada a exegese do art. 833, IV, do CPC. AGUARDE-SE, no arquivo, até o julgamento do feito que tramita em outro Juízo.

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao
processo
executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição dos proventos do agravado sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória ou tampouco pelo fato de que “
TEM FILHA DEFICIENTE QUE COMPROVOU GASTOS QUE CONSOME SUA RENDA NA TOTALIDADE”
(contraminuta – ID. 201314166)
. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

Logo, não é justo que o agravado, servidor público estadual - “
Tipo de Vínculo: NOMEADO EFETIVO Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA Categoria: PROF. S. PENITENCIAR Setor: GER DE CUSTODIA E ESCOLTA METROPOLITANA Cargo: POLICIAL PENAL
” (ID. 121721094 dos autos principais), ou qualquer outro assalariado, contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000,
Relatora
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Logo, a reforma da decisão singular é medida que se impõe, enquadrando-se a hipótese na prioridade do artigo 835, I, do CPC/15.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurso
a fim de autorizar a penhora de parte do salário do agravado, na porcentagem de 30% (trinta por cento) até o valor do débito objeto da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024